Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726579-69.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA: “O autor novamente noticiou que não recebeu o medicamento, conforme determinado na decisão de ID Embora regularmente intimada, em duas oportunidades, a requerida não cumpriu a obrigação fazer imposta na decisão que deferiu a tutela de urgência. A multa anteriormente imposta não foi suficiente para compelir a requerida a cumprir da determinação deste Juízo. Por tal razão, majoro a multa anteriormente fixada para o valor equivalente ao custeio integral do tratamento pleiteado, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em favor do requerente, considerando que entre os 5 (cinco) dias após a ciência da decisão até a presente data passaram-se 15 dias. Determino o bloqueio do referido valor em contas da titularidade da requerida, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD, devendo ser lavrado o respectivo termo, se a resposta for positiva. Realizado o bloqueio e persistindo o descumprimento da tutela de urgência deferida, poderá ser aplicada nova multa em valor majorado, correspondente ao custeio do tratamento prescrito ao requerente durante a vigência da liminar concedida, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias. Aguarde-se o retorno das informações solicitadas pelo prazo de 5 (cinco) dias. P. I.” O Agravante sustenta que o medicamento prescrito não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não estando legal ou contratualmente obrigada a fornecê-lo. Afirma que a medida é irreversível e que há medicamento mais eficaz e seguro para o tratamento (Metotrexato). Acrescenta que as astreintes foram fixadas em desproporcional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 48608215). É o relatório. Decido. A tutela de urgência não foi deferida pela decisão agravada, mas pela decisão de ID 155071472 (autos de origem), in verbis: “Recebo a emenda. ADAURI MANOEL DE OLIVEIRA propôs ação em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. O autor afirma que era beneficiário do plano de saúde da seguradora Notre Dame Intermédica S/A, tendo iniciado tratamento com o medicamento CAPRELSA 300 MG em julho de 2020, mediante a cobertura do plano. Relata que houve distrato com a referida operadora, passando a ser beneficiário do plano de saúde mantido pela Amil Assistência Médica Internacional S/A. E, posteriormente, houve nova mudança no seu plano de saúde, que passou a constar a HAPVIDA, ora requerida, como sua atual seguradora, desde a data de 31.12.2022. Sustenta que buscou dar continuidade ao tratamento com o medicamento mencionado, mas a atual operadora recusou a cobertura, sob o argumento de que se trata de procedimento não previsto no rol definido pela Agência Nacional de Saúde – ANS. Informa ser portador de neoplasia da tireoide com metástase pulmonar, linfonodal e hepática, sendo que, para o tratamento de seu quadro, o médico assistente recomendou a utilização do medicamento Caprelsa (Vandetanibe 300mg) 01 vez ao dia, por tempo indeterminado até progressão ou toxidade inaceitável. Acrescenta que o fármaco está indicado para uso em casos como o seu, que já fez uso da medicação com boa resposta da doença e com diminuição do marcador tumoral calcitonina. Afirma que se não fosse o tratamento com o referido medicamento o seu quadro teria se agravado, inclusive poderia ter falecido. Argumenta que o medicamento Caprelsa, produzido pela AstraZeneca, foi aprovado pela Anvisa para o tratamento de câncer medular da tireoide no Brasil, está amparado por estudos científicos e recebeu pareceres positivos do Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP), na União Europeia, que após estudos clínicos aprovou o medicamento para o tratamento de câncer medular de tireoide agressivo e sintomático em pacientes com câncer localmente avançado ou metastático. Apresenta relatórios médicos que comprovam a emergência na realização do tratamento prescrito. Cita jurisprudência e legislação para corroborar os fundamentos de seu pedido. Pede, em tutela antecipada de urgência, que a ré seja compelida a fornecer o medicamento CAPRELSA (Vandetanibe 300mg), uso diário, enquanto durar o tratamento, conforme prescrição médica. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, a lei exige que se façam presentes a probabilidade do direito vindicado pela parte autora e o risco de ineficácia da tutela pretendida (art. 300 do CPC). Verifico que os fatos aduzidos pela parte autora são verossímeis, porque a necessidade do tratamento requerido encontra-se atestada nos relatórios médicos acostados aos autos sob o ID 152590637 e ID 154468045. Por outro lado, consta a resposta da operadora ré com o motivo da recusa de cobertura do tratamento solicitado (ID 152590636). Também estão colacionados estudos sobre a eficácia e segurança do medicamento prescrito (ID 153570781 e ID 153570782), conforme critérios estabelecidos pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022. A relação contratual entre a autora e a operadora de plano de saúde demandada resta demonstrada pelo documento de ID 152590632, assim como a negativa de cobertura de ID 152590636. Observa-se, ainda, que o caso concreto se reveste da devida urgência, tendo em vista que, segundo a médica do autor: “A medicação pode retardar a progressão da doença e trazer ganho de sobrevida e, caso não siga o uso ou mesmo ocorra atraso na administração/dispensação da medicação (independente do tempo), apresenta risco de progressão e morte pela doença”. Além disso, aplica-se à hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Em relação ao argumento da requerida de que o tratamento não está entre as hipóteses de cobertura da ANS, segundo a Lei n. 14.454 de 21/09/2022, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Tais requisitos encontram-se presentes nos autos. Conforme relatórios médicos apresentados, o referido medicamente é necessário para a melhora no quadro de saúde do autor, de forma emergencial, o que torna abusiva a negativa do plano de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. Conforme já decidiu o TJDFT: "A situação em tela é de irreversibilidade recíproca, já que a falta do tratamento médico indicado é atentatória à própria manutenção da vida da paciente. Logo, em um juízo de proporcionalidade, deve preponderar o bem jurídico vida em relação ao patrimônio da parte adversa”. (Acórdão n. 880335, 20150020119455AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 15/07/2015. Pág.: 171). Na hipótese dos autos, há notícias de que o tratamento indicado esteja relacionado com a manutenção da vida do requerente, o que é suficiente grave e juridicamente superior ao interesse financeiro da operadora do plano de saúde. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida autorize e custeie o medicamento CAPRELSA (Vandetanibe 300mg), uso diário, pelo período que durar o tratamento, conforme indicação médica de ID 152376282, no prazo de 48 horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias, inclusive a majoração da multa. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - Endereço: SEPS 713/913, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-135, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se a Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a ré para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. CUMPRA-SE.” O presente agravo de instrumento não foi interposto contra essa decisão, mas contra a decisão que majorou as astreintes, razão pela qual não é possível examinar, na presente via recursal, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Em razão da notícia do descumprimento da tutela de urgência, a decisão de ID 156528688 aplicou multa de R$ 30.000,00. Dada a persistência do descumprimento da obrigação de fazer, a decisão agravada, majorou a multa para R$ 300.000,00 e determinou o bloqueio respectivo pelo SISBAJUD. Não obstante a recalcitrância em que aparentemente incorre a Agravante, a majoração da multa para R$ 300.000,00 em princípio não se revela compatível com os parâmetros de suficiência e adequação prescritos no artigo 537 do Código de Processo Civil. A multa deve ser dotada de potencial persuasivo, sobretudo em função do bem da vida que constitui o objeto da demanda, mas não pode criar uma situação de insustentabilidade financeira para a Agravante. Levando em conta o levantamento da quantia de R$ 30.000,00 bloqueada anteriormente e o tempo decorrido da intimação da Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, a multa deve ser limitada, no momento, a R$ 90.000,00, valor que assegura a continuidade do tratamento. Importa anotar que, pelo teor das decisões até agora proferidas, a multa não está sendo aplicada propriamente como fator de coerção, mas como instrumento de concretização da tutela de urgência, na medida em que, antes mesmo de iniciado procedimento de cumprimento de sentença, ainda que provisório, foram realizados bloqueios nos valores respectivos. Isto posto, defiro em termos a liminar para limitar em R$ 90.000,00 o valor da multa e do levantamento, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator